Tribunal: TJDFT
Processo: 0733301-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733301-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO, ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA, ASSIS RESTAURANTE E BAR EIRELI D E S P A C H O Em consulta ao sítio eletrônico disposto na inicial do instrumento, verifico que o anúncio descrito não se encontra mais na plataforma. Manifeste-se o agravante sobre eventual perda do interesse recursal, tendo em vista que o pedido do Agravo é pela suspensão e retirada do sobredito anúncio. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator